Tribunal: TJDFT
Processo: 0717456-55.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0717456-55.2021.8.07.0020 EMBARGANTE: MARIO TEIXEIRA DE FARIAS EMBARGADO: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA CHÁCARA 102 DO SETOR HABITACIONAL ARNIQUEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração com efeitos infringentes (Id. 48787624), intime-se a Embargada para manifestação, no prazo legal, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 25 de julho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora